Tribunal: STF
Processo: RE 90491
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-12-15
Data de publicação: 1978-12-15

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE ESBARRA NOS
OBICES PREVISTOS NOS INCISOS VI E VIII, DO ART. 308, DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO SE CONFIGURANDO AS EXCEÇÕES
DO CAPUT DA REFERIDA REGRA. NÃO CONHECIMENTO.